Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA D E S P A C H O Ao recorrido para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (ID 51085172). Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator